Tribunal: TJES
Processo: 5014865-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014865-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO DA SILVA INACIO
RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014865-68.2024.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MAURO DA SILVA INÁCIO
RECORRIDO
:
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ESGOTO. DISPONIBILIDADE DA REDE COLETORA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais e restituição de valores, sustentando, em síntese, que a CESAN cobrou tarifas de esgoto dos meses de março a julho do corrente ano, de forma indevida tendo em vista que a sua residência não está conectada à rede de esgoto.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel do autor está efetivamente interligado à rede de esgotamento sanitário da concessionária ré; e (ii) estabelecer a legalidade das cobranças de tarifa de esgoto e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No caso em análise, embora o autor negue a interligação, verifica-se que o Relatório Técnico produzido pela ré (Id 16678940) informa a realização de vistoria no imóvel em 26/03/2024, oportunidade em que o "teste do corante" comprovou a conexão ao sistema público de esgoto.

5.
O teste do corante é método técnico usual e idôneo para verificação de fluxo de efluentes, possuindo presunção de veracidade técnica em favor da ré, que detém a guarda do mapeamento da rede pública de saneamento.

6.
Ademais, o autor não apresentou qualquer contraprova técnica, laudo particular ou registro fotográfico da ausência de tubulação de saída para a rua que pudesse infirmar o relatório técnico da ré. A insurgência administrativa perante o PROCON, por si só, não tem o condão de comprovar a falha na prestação do serviço. Assim, restando comprovada a disponibilização e a efetiva interligação do serviço, a cobrança da tarifa é exercício regular de direito da concessionária, não havendo que se falar em repetição de indébito ou dano moral.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
parte a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)